Tribunal: TJDFT
Processo: 0723753-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. MÍNIMO LEGAL. FUNÇÕES DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu foi encontrado com produto de crime em sua posse e não apresenta, em sua defesa, qualquer elemento que indique que não sabia da origem ilícita do veículo, em especial por ter empreendido fuga ao receber a ordem de parar da equipe policial.
2. A Jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito de que prova de um fato incumbe a quem o alega.
3. Não há qualquer justificativa para afastar a incidência da Súmula n. 231 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.